Tribunal: STM
Processo: 7000712-09.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE.
1. Militar que se ausenta por mais de 08 (oito) dias da Unidade Militar em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. O crime de deserção está contido no título que abriga os crimes contra o serviço e o dever militares, o que sublinha a gravidade e a alta reprovabilidade da conduta delitiva.
2. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelo Interrogatório do Réu em Juízo. O fato de o Réu ter omitido, em sua Ficha de Entrevista para ingresso na Aeronáutica, ser arrimo de família não o isenta da responsabilidade penal. Antes, sua omissão revela maior gravame na conduta.
3. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, alegações defensivas de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa (art. 39 do CPM), quando desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para afastar o decreto condenatório.
4. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
03/05/2023, 18:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887273622475&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000712-09.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAFAEL MENDONÇA CUTRIM
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LO
IMPROCEDENTE, MANTENDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, INCÓLUME A
SENTENÇA VERGASTADA. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

03/05/2023, 18:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887273622475&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000712-09.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: RAFAEL MENDONÇA CUTRIM
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AÇÃO
DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA NÃO AMPARADA POR
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
UNANIMIDADE.
1. Militar que se ausenta por mais de 08 (oito) dias da Unidade Militar
em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime
tipificado no art. 187 do CPM. O crime de deserção está contido no
título que abriga os crimes contra o serviço e o dever militares, o que
sublinha a gravidade e a alta reprovabilidade da conduta delitiva.
2. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito,
mormente pelo Termo de Deserção e pelo Interrogatório do Réu em
Juízo. O fato de o Réu ter omitido, em sua Ficha de Entrevista para
ingresso na Aeronáutica, ser arrimo de família não o isenta da
responsabilidade penal. Antes, sua omissão revela maior gravame na
conduta.
3. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência desta
Corte, alegações defensivas de estado de necessidade ou de
inexigibilidade de conduta diversa (art. 39 do CPM), quando
desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para
afastar o decreto condenatório.
4. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
2/14
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente recurso de Apelação para, no mérito, julgá-lo improcedente, mantendo-se,
em consequência, incólume a Sentença vergastada.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, de 06 de setembro de 2022, que
condenou o Soldado RAFAEL MENDONÇA CUTRIM à pena de 06 (seis) meses de
detenção, como incurso nas sanções do art. 187 do CPM
1, com direito à suspensão
condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos e de recorrer em liberdade (evento
nº 1, SENT1, Apelação 7000712-09.2022.7.00.0000).
A Denúncia narra, in verbis:
“Segundo os autos, foi constatada a falta do Soldado RAFAEL MENDONÇA
CUTRIM, ora denunciado, no Centro de Lançamento de Alcântara, Estado do
Maranhão, OM que servia, no dia 9 de setembro de 2015. Dessa forma, passou à
condição de ausente, conforme noticia a Parte de Ausência acostada no evento 1,
doc. 4, fl. 2, iniciado, assim, a contagem do prazo de deserção a zero hora do dia
10 de setembro de 2015.
Por determinação do diretor da OM, foram feitas diligências, para o fim que ele
retornasse à OM, mas sem êxito (evento 1, doc. 4, fl. 3 e 12/14).
Após transcorrerem mais de 8 (oito) dias, contados do dia seguinte ao da
verificação da ausência injustificada e não tendo este se apresentado em sua
Unidade Militar ou capturado, passou à situação de desertor a zero hora do dia 18
de setembro de 2015, ensejando a lavratura do Termo de Deserção constante no
Evento 1, doc. 3. Em razão disso, foi excluído do serviço ativo da Aeronáutica
(evento 60-3, fl. 4).
No dia 31 de março de 2022, o desertor foi capturado na cidade de Viana/MA,
sendo recolhido na cela da OM (evento 60).
Uma vez submetido à Junta de Saúde, foi considerado apto (evento 106, doc. 2) e,
em razão disso, reincluído ao serviço ativo do Exército (evento 125, doc. 2).
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
3/14
Após a captura, informou que era arrimo de família e possuía duas filhas. No
entanto, ao ingressar na Aeronáutica preencheu documento denominado "ficha de
entrevista" no qual declarou que não possuía companheira, não era casado e não
possuía filhos (evento 119, doc. 2, fl. 12). Assim, a condição de arrimo não foi
declarada pelo denunciado antes da incorporação, pelo que sujeita-se a aplicação
da lei penal militar, nos termos do art. 14 do Código Penal Militar.
Ao se ausentar da Unidade onde servia, sem justificativa ou autorização legal, por
mais de 8 (oito) dias, incorreu o ORA DENUNCIADO no delito de deserção,
consubstanciado no artigo 187 do Código Penal Militar. (...)” (evento 1,
DENUNCIA1, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008; grifo do
original).
A Instrução Provisória de Deserção nº 0000092-17.2015.7.08.0008
contém, dentre outros documentos:
- Parte de Ausência de Militar (evento 1, DILIGENCIAS4, p. 3);
- Termo de Arrolamento de Bens (evento 1, DILIGENCIAS4, p. 1);
- Folha de Alterações (evento 1, DILIGENCIAS4, p. 15-20);
- Termo de Deserção (evento 1, IPD_TERMO3);
- Publicação do Ato de Exclusão de Militar do Serviço Ativo na Força
Aérea Brasileira (evento 1, DILIGENCIAS4, p. 40);
- Comunicação da prisão do desertor, em 31 de março de 2022 (evento
60, INF2);
- Ata de Inspeção de Saúde (evento 106, INSP_SAUDE2);
- Publicação de Reinclusão ao Serviço Ativo da Aeronáutica (evento
125, ANEXO2);
- Ata de Audiência de Custódia e de Decretação de Prisão Preventiva,
em 1º de abril de 2022 (evento 65, ATA1);
- Alvará
de
Soltura,
em
11
de
abril
de
2022
(evento
106, ALVSOLTURA4);
- Ficha de Entrevista para ingresso na Força, na qual declara não ter
companheira, não ser casado, nem ter filhos (evento 106, ENTRE_CONSCRITO3);
- Autos de Sindicância (evento 119, SINDICANCIA2).
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
4/14
A Exordial foi oferecida em 09 de junho de 2022 e recebida no dia
subsequente (evento 1, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
O Acusado foi citado em 23 de junho de 2022 (evento 12, Deserção de
Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
Em 15 de julho de 2022, a DPU acostou aos autos peça processual, que
denominou de Resposta à Acusação, pleiteando, em síntese, a rejeição da Denúncia
em razão de inépcia decorrente da falta de indicação do elemento subjetivo (dolo).
No mérito, manifestou-se contrária à pretensão punitiva aduzida pelo MPM (evento
15, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
Em Despacho do dia 20 de julho de 2022, o Juiz Federal da Justiça
Militar proferiu decisão de não conhecimento do requerimento formulado na
Resposta à Acusação, em virtude de a Denúncia já ter sido devidamente recebida. E,
à vista da falta de arrolamento de testemunhas, designou o dia 25 de agosto seguinte
para a qualificação e o interrogatório do Acusado (evento 18, Deserção de Praça nº
7000072-57.2022.7.08.0008).
Na data aprazada, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM reuniu-se para a qualificação e o interrogatório
do Soldado RAFAEL MENDONÇA CUTRIM. Após a leitura da Denúncia, instada
a se manifestar, a DPU declarou não ter testemunhas para o processo (evento 49,
VIDEO1, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
Diante do Conselho, o Acusado declarou que, à época da deserção, foi
vítima de perseguição por parte de um Sargento. Em razão disso, a esposa queria
voltar para o município de Matinha/MA, porque não se sentia segura com a família
em São Luís/MA, temendo que ele pudesse ser preso. Como ele era o provedor da
família, decidiu acompanhá-la, mesmo sabendo das consequências da deserção.
Durante esse tempo (2015-2022), trabalhou na zona rural e se sustentava por meio
de diárias, com remuneração menor do que a recebida na Força Aérea.
Afirmou que, ao ingressar na Aeronáutica, vivia em união estável,
tinha uma enteada e uma filha; e, atualmente, tem uma segunda filha. Em
decorrência de boatos sobre a dificuldade de ser aceito nessas condições, omitiu a
informação, na Ficha de ingresso, de que era arrimo de família (evento 49, VIDEO1-
3, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
Findo o interrogatório e não havendo requerimento de diligências,
passou-se para a fase dos debates orais, franqueando-se, sucessivamente, a palavra
ao Representante do MPM e da DPU.
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
5/14
Em síntese, o Parquet Militar pugnou pela condenação do Acusado às
penas do art. 187 do CPM, na medida em que as declarações fornecidas no
Interrogatório estavam desacompanhadas de quaisquer provas, não havendo,
portanto, lastro probatório mínimo para demonstrar o estado de necessidade (evento
49, VIDEO3-4, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
A Defensoria Pública da União requereu a absolvição com amparo no
reconhecimento do estado de necessidade. Segundo o Defensor Público, a despeito
da falta de provas acostadas aos autos, as circunstâncias apresentadas pelo Acusado
permitem a conclusão de que as suas alegações são verossímeis (evento 49,
VIDEO4, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
Não houve réplica. Ato contínuo, o Conselho passou a deliberar e, por
unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou o
Soldado RAFAEL MENDONÇA CUTRIM à pena definitiva de 06 (seis) meses de
detenção pela prática da conduta tipificada no art. 187 do CPM, com o benefício do
sursis por 02 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade (evento 49,
VIDEO5, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
Em 06 de setembro de 2022, a Sentença foi disponibilizada no sistema
e-Proc (evento 51, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008).
Irresignada com o édito condenatório, a Defensoria Pública da União
interpôs o presente Recurso de Apelação em 20 de setembro de 2022. Postulou a
reforma do Decisum da Primeira Instância para absolver o Soldado da Aeronáutica
RAFAEL MENDONÇA CUTRIM, ao fundamento do art. 439, alínea “d”, do
Código de Processo Penal Militar, em razão do estado de necessidade, que exclui a
culpabilidade da conduta (evento nº 1, RAZAPELCRIM2, Apelação nº 7000712-
09.2022.7.00.0000).
As Contrarrazões do Ministério Público Militar foram apresentadas em
06 de outubro de 2022. O Representante do Parquet requereu o desprovimento do
Recurso defensivo, mantendo-se íntegra a Sentença condenatória, que se encontra
em conformidade com o Direito e com o conjunto probatório dos autos. Sustentou
que a tese de estado de necessidade permaneceu circunscrita ao interrogatório do
Acusado, não se desincumbindo a Defesa de produzir provas acerca do alegado
(evento nº 1, CONTRAZAP3, Apelação nº 7000712-09.2022.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Apelação.
(evento nº 6, PARECER1, Apelação nº 7000712-09.2022.7.00.0000).
É o Relatório.
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
6/14
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insurge-se o Representante da Defensoria Pública da União contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª CJM, que
condenou, por unanimidade, o Soldado da Aeronáutica RAFAEL MENDONÇA
CUTRIM à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de deserção
capitulado no art. 187 do CPM.
Consta dos autos que o Acusado ausentou-se, no dia 09 de setembro de
2015, do Centro de Lançamento de Alcântara, em Maranhão/MA, Unidade Militar
na qual servia.
Passados quase 07 (sete) anos, foi capturado em Viana/MA, em 31 de
março de 2022, e teve a Prisão Preventiva decretada durante a realização da
Audiência de Custódia, em 1° de abril subsequente. Em 11 de abril de 2022, o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM revogou a Prisão, expedindo
Alvará de Soltura.
Submetido à Inspeção de Saúde, foi considerado apto e reincluído ao
Serviço Ativo em 06 de abril de 2022.
O oferecimento e o recebimento da Exordial ocorreram,
respectivamente, em 09 e 10 de junho de 2022, portanto, após a reinclusão do
Desertor às fileiras da Força Aérea, em perfeito atendimento à condição de
procedibilidade, conforme remansosa jurisprudência desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. (...). A condição de procedibilidade nos delitos de
deserção é a reinclusão do trânsfuga, para fins de oferecimento da Denúncia. Tal
conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com
ele não se confunde e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto
de prosseguibilidade. Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, seja ele
engajado ou não, o andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais
ataques de índole processual. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. (...) (STM.
Apelação nº 7000612-88.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 12/04/2022; grifo nosso).
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
7/14
Outrossim, encontra-se encartada aos autos consulta ao Juízo a quo,
formulada pelo Diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, mediante o Ofício nº
11/AJU/612, de 27 de janeiro de 2023, acerca da possibilidade ou de óbices ao
licenciamento do Acusado, que terá cumprido os 02 (dois) anos de engajamento em
17 de agosto de 2023 (evento 67, OFIC1 e ANEXO2, Processo de Deserção nº
7000072-57.2022.7.08.0008).
O fato em análise é formalmente típico, uma vez que se adéqua à
conduta insculpida no art. 187 do CPM, que descreve, in verbis:
“Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.”
No bojo do Código Penal Militar, o crime de deserção está contido no
título que abriga os crimes contra o serviço e o dever militares, o que sublinha a
gravidade e a alta reprovabilidade da conduta delitiva.
Nessa perspectiva, Cícero Coimbra e Marcello Streifinger destacam:
“Objetividade jurídica: no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado
pelo fato de o agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. único. 7. ed. São Paulo:
JusPODIVM, 2023, p. 1128, grifo nosso).
A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas tanto
pelos documentos assentados na Instrução Provisória de Deserção – Parte de
Ausência de Militar, Termo de Deserção, Comunicação de Prisão do Desertor, Ato
de Reinclusão ao Serviço Ativo, dentre outros –, como também pelo Interrogatório
do Soldado em Juízo, ao confirmar que são verdadeiros os termos da Denúncia.
Por sua vez, o dolo, elemento subjetivo do delito, está configurado nos
autos, pois o Acusado tinha ciência dos efeitos do crime de deserção, conforme
destacado em seu Interrogatório: “QUE já era engajado quando se ausentou; QUE
tinha conhecimento da possibilidade do crime de Deserção; QUE confirma as
acusações presentes na denúncia; (...) QUE sabia que poderia ser perseguido para
cumprir o restante do serviço.” (evento 49, VIDEO1-3, Deserção de Praça nº
7000072-57.2022.7.08.0008).
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
8/14
Denota-se típica a conduta do Acusado RAFAEL MENDONÇA
CUTRIM, ao furtar-se do dever legal e ao consumar o delito de deserção,
amoldando-se com justeza à norma penal incriminadora (art. 187 do CPM).
Ao infringir uma norma legal, a conduta antijurídica ou ilícita revela-
se contrária ao direito e fere o bem juridicamente tutelado de forma tão grave que
impõe a reparação penal pelo Estado.
Superadas a análise da tipicidade e da ilicitude, importa ainda discorrer
a respeito da culpabilidade do Acusado. Na dicção de Cícero Coimbra e Marcello
Streifinger:
“A culpabilidade no bojo da teoria geral do delito pode ser definida como um juízo
de reprovação sobre a ação do autor de um fato típico e antijurídico. Os elementos
fundamentadores da culpabilidade (...) são a imputabilidade, também chamada de
capacidade de culpabilidade, a potencial ou real consciência de ilicitude e a
exigibilidade de comportamento diverso. (NEVES, Cícero Robson Coimbra;
STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. único. 7. ed. São
Paulo: JusPODIVM, 2023, p. 526).
Dessa forma, considera-se culpado o Acusado que, podendo agir de
acordo com o direito, age de forma contrária. E o juízo de reprovação pessoal é
dirigido ao autor que realiza um fato contrário ao direito, embora houvesse podido
atuar de modo diverso.
Em sede de Razões recursais, a DPU requer a reforma da Sentença,
para absolver o Apelante com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de
Processo Penal Militar, alegando que a conduta delitiva ocorreu no contexto de
Estado de Necessidade, que exclui a culpabilidade do Soldado, não havendo, pois,
de se exigir comportamento diverso. Pontua a Defensoria em sua peça recursal:
“Nesse contexto, o estado de necessidade exige requisitos para sua configuração,
quais sejam: (a) a existência de perigo atual e inevitável a um direito (bem jurídico)
próprio ou alheio, (b) a não provocação voluntária do perigo, (c) a inevitabilidade
do perigo por outro meio, (d) a inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, (e) a
finalidade de salvar o bem do perigo e (f) a ausência de dever legal de enfrentar o
perigo. Ao analisar o caso em tela, percebe-se que todos esses requisitos restam
preenchidos” (evento 1, RAZAPELCRIM2, p. 4, Apelação nº 7000712-
09.2022.7.00.0000).
Ao contra-arrazoar o Apelo da Defesa, o Representante do Parquet
Militar aduziu que a “questão principal neste processo é que o acusado alega
estado de necessidade, mas não produziu provas de suas alegações, ficando somente
as palavras que produziu no interrogatório, que não são suficientes para a
absolvição.” (evento 1, CONTRAZAP3, Apelação nº 7000712-09.2022.7.00.0000).
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108efc...
9/14
O cerne da questão jurídica posta sob exame nesta Apelação cinge-se à
alegada tese defensiva de ter o Acusado agido sob o pálio do instituto exculpante do
Estado de Necessidade, previsto no art. 39 do Código Penal Militar.
O Acusado foi regularmente citado para o processamento do feito.
Não foram arroladas testemunhas pelas Partes.
Em Interrogatório diante do Conselho Permanente de Justiça, em 20 de
julho de 2022, o Acusado RAFAEL MENDONÇA CUTRIM afirmou:
“QUE seu nome de guerra é Cutrim; QUE faz parte da 1° turma 14; QUE já era
engajado quando se ausentou; QUE tinha conhecimento da possibilidade do crime
de Deserção; QUE confirma as acusações presentes na denúncia; QUE se ausentou
por conta de alguns fatos; QUE era perseguido por um sargento e começou a
brigar com sua esposa; QUE sua esposa queria voltar para sua cidade natal e, com
isso, se afastou do serviço militar; QUE é casado e tem uma enteada e duas filhas;
QUE trabalhou no período afastado para sustentar sua família; QUE trabalhava
em uma fazenda, mas sua remuneração era inferior ao que recebia na Aeronáutica;
QUE alugou uma casa em São Luís para morar com sua família; QUE sabia que
poderia ser perseguido para cumprir o restante do serviço. Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE estava com medo de não conseguir ingressar na FAB e, por isso,
omitiu não ter família; QUE, após desertar, foi para a cidade de Matinha; QUE
trabalhou para sustentar sua família. Às perguntas da DPU, respondeu: QUE sua
esposa ficava sozinha com as filhas, pois se deslocava para tirar serviço na OM;
QUE contava para sua esposa o que acontecia com o Sargento; QUE sua esposa
ficou com medo e disse que queria ir embora para sua cidade; QUE sofria assédio
moral, pois não tirava serviço noturno; QUE foi ameaçado ser preso; QUE foi
perdendo o prazer de tirar serviço; QUE ficou com medo de não conseguir entrar
na FAB e não informou que tinha uma união estável; QUE não chegou a ver se no
documento tinha a informação sobre União estável; QUE rasurou o documento,
pois quase colocou que era casado; QUE sua esposa influenciou na decisão de se
afastar do serviço militar; QUE, quando se afastou do serviço militar, tinha apenas
uma filha”. (evento 49, VIDEO1-3, Deserção de Praça nº 7000072-
57.2022.7.08.0008, grifos nossos).
Em que pesem as alegações do Acusado, a Defesa não teve êxito em
trazer aos autos provas, especialmente sobre o relato de perseguição que sofria no
ambiente de trabalho na Unidade Militar.
Em Juízo, o Soldado destacou que sofria constante perseguição de um
Sargento com o qual trabalhava e que relatara tal situação à esposa. Por conta disso e
do medo de ficar desamparada em eventual prisão do marido, a esposa quis retornar
à sua cidade natal (Matinha/MA). E, nesse contexto, desertou e acompanhou a
família, inclusive porque a sustentava.
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108e...
10/14
Contudo, o próprio Defensor Público, na fase dos Debates Orais,
concordou com a manifestação ministerial de ausência de provas sobre o suposto
assédio moral sofrido pelo Soldado, reconhecendo que apenas a palavra do Acusado
não prova os fatos. A Defesa aduziu que, por serem fatos antigos (2014) e apenas o
Acusado e o Sargento trabalharem na Seção em que se desenvolveram as
perseguições, não teria como indicar testemunhas para corroborarem o relato
(evento 49, VIDEO4, a partir de 2min, Deserção de Praça nº 7000072-
57.2022.7.08.0008).
Ainda assim, o Defensor assegura que podem ser consideradas
verossímeis as declarações pelas circunstâncias presentes aos autos, como, por
exemplo, o fato de o Soldado ter trazido a família para São Luís, ter alugado uma
casa e, do ponto de vista econômico, a remuneração dele na Força ser maior do que
auferia nos serviços (diárias) que prestava nas fazendas em Matinha/MA. Para a
DPU perduram, nos autos, fortes indícios de que o Acusado não teria motivos para
desertar, a não ser que uma razão robusta ensejasse tal conduta, qual seja, o assédio
moral sofrido no quartel, que levou a família a querer se mudar da cidade.
Com a devida vênia, o argumento não encontra respaldo nas
informações acostadas. Registra-se não haver nenhum indício, no curso do processo,
de que o Soldado tivesse comunicado a Força Aérea sobre eventual perseguição, em
uma tentativa de solucionar o problema. Ao revés, registra o Interrogatório que,
mesmo ciente de que estaria cometendo o crime de deserção, resolveu renunciar aos
seus deveres militares e seguir para a zona rural de um município distante.
Extrai-se do art. 296 do CPPM que “o ônus da prova compete a quem
alegar o fato (...)”. Assim, é dever da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao Estado de Necessidade exculpante, previsto no art. 39 do
CPM, utilizando-se, para tanto, de provas idôneas e aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa.
A despeito de a DPU consignar os requisitos do Estado de
Necessidade, as circunstâncias que emergem dos autos apontam que a Defesa não se
desincumbiu de comprovar, estreme de dúvidas, a tese exculpante. As informações
apensadas não reverberam a tese de que o Acusado pudesse estar em perigo certo e
atual, que não provocou, e, para proteger a si e a sua família, sacrifica um dever
legalmente imposto.
Não subsiste, portanto, lastro probatório mínimo para justificar a
inexigibilidade de conduta diversa. Consoante reconheceu a própria Defesa, não há
provas, para além da palavra do próprio Acusado, de que ele estaria sendo
perseguido.
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108ef...
11/14
O outro aspecto trazido aos autos por meio do Interrogatório, em
relação à situação familiar do Acusado, reveste-se de um gravame maior.
Nesse caso, em desfavor do Acusado paira uma decisiva evidência,
com aptidão para impingir forte suspeição ao valor das suas declarações,
fragilizando a tese defensiva de plausibilidade de assédio moral/perseguição.
Trata-se do fato de ter omitido (mentido), em sua Ficha de Entrevista
para ingresso na Aeronáutica, informações familiares relevantes, pois declarou, a
próprio punho, não ter companheira, não ser casado, nem ter filhos (evento 106,
ENTRE_CONSCRITO3,
Instrução
Provisória
de
Deserção
nº
0000092-
17.2015.7.08.0008).
Encontram-se acostadas à Instrução Provisória de Deserção (IPD),
entretanto, as certidões de nascimento das duas filhas do Acusado, uma de 2013,
portanto antes do ingresso na Força Aérea, em 2014, e a outra de 2018 (evento 60,
CERTNASC5, IPD nº 0000092-17.2015.7.08.0008).
Em Audiência, o Acusado confirmou que, antes de ingressar na Força,
vivia em união estável, tinha uma enteada e uma filha (evento 49, VIDEO1, a partir
de 9 min e 40 seg, Deserção de Praça nº 7000072-57.2022.7.08.0008). A segunda
filha, conforme certidão anexada, nasceu já no período de trânsfuga.
Ainda que o Acusado tenha afirmado que assim procedeu em razão de
boatos de que não seria incorporado se declarasse que vivia em união estável e com
filhos, é certo que a mentira não milita a favor de ninguém.
Desse contexto se ergue uma dúvida persistente, pois, se o Soldado
mentiu na Ficha de Ingresso, não há garantia de que não esteja se servindo do
mesmo expediente para ver-se livre de uma persecução penal cujo deslinde
comporta uma condenação bem previsível.
Como a mentira afeta sobremaneira a credibilidade de qualquer pessoa,
não há como se acolher a tese da DPU, quanto à verossimilhança das alegações de
perseguição/assédio moral, legitimando-se o Estado de Necessidade, máxime porque
as declarações do Acusado estão desacompanhadas de quaisquer provas.
Mesmo que se sopesasse a questão de ser arrimo de família e da
necessidade do Acusado em acompanhá-la e sustentá-la, é certo que o próprio
Soldado destacou, em Juízo, que as condições econômicas na Força eram mais
favoráveis do que as diárias recebidas nas fazendas, em Matinha/MA: “que
trabalhava em uma fazenda, mas sua remuneração era inferior ao que recebia na
Aeronáutica;”
(evento
49,
VIDEO2,
Deserção
de
Praça
nº
7000072-
57.2022.7.08.0008).
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108e...
12/14
Infere-se, portanto, que o cumprimento do dever militar era-lhe mais
vantajoso para o sustento da família. A despeito de o Acusado, ao ingressar na
Aeronáutica, ter mentido sobre seu estado civil e que sustentava uma família, havia,
assim, fortes motivos para insurgir-se contra as supostas perseguições, procurando a
mediação de seus Superiores para solucionar esses percalços. A ausência, pois, de
provas mínimas para colimar a versão do Acusado no Interrogatório afasta a
hipótese de se acolher a inexigibilidade de conduta diversa.
Também o Representante do MPM se manifestou nas Contrarrazões
nessa direção, in verbis: “não apresentou prova de que agiu para proteger a família,
sendo certo de que estava empregado e recebendo salário da Aeronáutica. Nada
produziu sobre fatos que poderiam se consolidar nos requisitos do estado de
necessidade” (evento 1, CONTRAZAP3, p. 3, Apelação nº 7000712-
09.2022.7.00.0000).
Por sua vez, o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM) igualmente realça que “embora a Defesa sustente que o Apelante agiu em
situação de estado de necessidade, pois sofria assédio moral de um sargento, nada
foi trazido aos autos para demonstrar a veracidade do alegado” (evento nº
6, PARECER1, Apelação nº 7000712-09.2022.7.00.0000).
Dessa forma, para a PGJM não há como afastar a responsabilidade
penal do Acusado pelo delito de deserção, não havendo reparações a serem
realizadas na Sentença condenatória.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior sobre a impossibilidade
de se reconhecer o Estado de Necessidade desacompanhado de provas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÕES IDÔNEAS.
APELAÇÃO DESPROVIDA. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do
delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelos depoimentos colhidos em Juízo,
em especial o interrogatório do Acusado. Não procede a tese defensiva de
inexigibilidade de conduta diversa, eis que a argumentação apresentada pelo
Apelante, no sentido de que se viu impelido a abandonar o serviço militar em razão
de suposto bullying praticado por superior hierárquico, mostrou-se frágil e
desacompanhada de provas concretas que pudessem justificar a sua conduta.
Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, alegações
defensivas de estado de necessidade ou, como no vertente caso, de inexigibilidade
de conduta diversa, quando desacompanhadas de comprovação idônea, são
insuficientes para afastar o decreto condenatório. O Apelante tinha alternativas
para resolver os conflitos alegados em seu depoimento, mas sequer reportou tais
fatos aos seus superiores hierárquicos, sendo-lhe, portanto, exigível conduta
diversa da prática do delito de deserção. Negado provimento ao Apelo. Decisão
unânime. (Apelação nº 7000920- 27.2021.7.00.0000, Relator: Min. LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, data de julgamento: 20/04/2022; grifo nosso).
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108e...
13/14
O julgado a seguir perfilha o mesmo tema:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO. (...)
ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA NÃO
AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. (...) Militar que se
ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que servia, sem qualquer
permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. A deserção
insere-se no contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que a
ausência de um integrante pode prejudicar a operacionalidade da tropa. (...). As
escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de provas, não habilitam
o julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse
entendimento, dispõe o enunciado de súmula nº 3 do STM que não se reconhece o
estado de necessidade no crime de deserção quando as alegações são
desacompanhadas de provas. Apelações ministerial e defensiva desprovidas.
Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000864-
91.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 23/06/2022; grifo nosso).
Por todo o exposto, não assiste razão à Defesa ao pleitear a reforma da
Sentença, para excluir-se a culpabilidade do Acusado ao fundamento do art. 439,
alínea “d”, do CPPM. As circunstâncias presentes nos autos não se revelam
suficientes para subsumirem-se aos requisitos do art. 39 do Código Penal Militar, no
qual se assentam os critérios para a configuração do Estado de Necessidade.
Os elementos probatórios permitem inferir que era viável exigir-se do
Acusado conduta diversa daquela que optou realizar, sendo, portanto, a sua
responsabilização penal, consoante a figura típica do art. 187 do CPM, a resposta
estatal adequada para a espécie.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de
acentuada reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa à prática
da Deserção.
Merece registro, por fim, que se está diante de Recurso exclusivo da
Defesa. Dessa forma, em decorrência da vedação de reformatio in pejus, descabe
adentrar-se à discussão quanto ao acerto ou desacerto da Sentença, que,
fundamentadamente, concedeu o benefício do sursis a condenado que ainda ostenta
a qualidade de militar.
Conclui-se, assim, inexistir reparação a ser realizada na Sentença
apelada, tomada à unanimidade, razão pela qual deve ser mantida nas bases jurídicas
em que foi erigida.
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:46
:: 40001351013 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8a8a6fb5f6b108e...
14/14
Posto isso, voto no sentido de conhecer do presente recurso de
Apelação para, no mérito, julgá-lo improcedente, mantendo-se, em consequência,
incólume a Sentença vergastada.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351013v7 e
do código CRC 1904769d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 2/5/2023, às 20:15:6
1. DeserçãoArt. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
7000712-09.2022.7.00.0000
40001351013 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR